Tribunal: TJDFT
Processo: 0745455-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados por ambas as partes com os embargos de declaração que aviaram, digam os litigantes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal e consoante dispõe o artigo 1.023, §2o, do CPC. Proceda a Secretaria, ademais, as anotações e retificações cabíveis, tendo em conta que ambas as partes embargaram, de forma a serem os assentamentos processuais conformados à realidade. I. Brasília-DF, 22 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator